Tribunal: TJPA
Processo: 0010229-42.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010229-42.2018.8.14.0060

APELANTE: FRANCELMIR COSTA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, §2º,
II, E §2º-A, I, DO CPB.
1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Valor probante do testemunho policial. Precedente do STJ. Condenação que não foi lastreada unicamente no procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, de modo que descabe qualquer alegação no sentido de sua suposta violação.
2)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROVIMENTO
.
Examinada as valorações do art. 59, do CPB na primeira etapa da marcha dosimétrica, constatou-se a idoneidade da fundamentação manejada
a quo
acerca dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Deste modo, em se constatando a presença de arestos judiciais valorados negativamente, autorizado está o distanciamento proporcional da pena-base. Súmula nº 23 desta Corte
. Pena final mantida intacta
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCELMIR COSTA FERREIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA (
ID – 13871102
), que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, II
e
§2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro
,
à sanção de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e pagamento de
75 (setenta e cinco) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
ID – 13871097
), a defesa arguiu preliminarmente violação ao procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no art. 226 do CPP. No mérito, requereu a absolvição do apelante sob alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria. Subsidiariamente, pugnou a redução da pena-base.

Nas contrarrazões (
ID – 13871104
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
14660282)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Segundo a peça acusatória

(
ID – 13871075
), conforme bem relatado no édito condenatório (
ID – 13871102
), tem-se que:

“Narra a denúncia que, no dia 09/10/2018, por volta das 19:00horas, a vítima Tiago Braga dos Reis estava conduzindo uma motocicleta Yamaha, modelo YBR 125I Factor Ed, 2016/2017, cor vermelha, placa QGM 9718, pela Rodovia PA-140, próximo à entrada da Portelinha, neste município, instante em que foi abordada pelo Acusado e mais dois indivíduos, os quais, mediante grave ameaça e com emprego de armas de fogo, subtraíram-lhe o referido veículo.

Relata que, segundo a vítima Tiago, durante a ação havia outros dois indivíduos armados com arma de fogo caseira, e que o Denunciado era um dos que a ameaçava com a arma.

Consta ainda que a motocicleta subtraída pertencia ao empregador da vítima, de nome Valdir Bueno de Godoy, que foi logo informado sobre o crime e acionou a polícia militar.

A seguir, relata que no dia 10/10/2018, por volta das 19:00horas, o Denunciado e um de seus comparsas transitavam pelas vias públicas deste município na referida motocicleta roubada, quando pararam em frente ao local de trabalho da vítima Anderson Alexandre Souza dos Santos. Em seguida, o Denunciado desceu do veículo e, em poder de uma arma de fogo, mediante grave ameaça, abordou a vítima Anderson e subtraiu o seu aparelho celular (Samsumg, J5 Prime, cor azul), empreendendo fuga do local.

Ato contínuo, no mesmo dia 10/10/2018, por volta das 19:30horas, o Acusado e um comparsa tomaram de assalto a vítima Emily Cristina Costa Martins e, com o mesmo modus operandi, subtraíram o seu aparelho de telefone celular. Nesta ocasião, a vítima estava em frente à sua casa, localizada na Rua dos Madeireiros, na companhia de sua amiga Helem Samir, quando o acusado e seu comparsa chegaram a bordo da motocicleta roubada. Ao se aproximarem da vítima, o acusado desceu do veículo e, mediante grave ameaça, e em poder de uma arma de fogo, abordou a vítima, subtraindo seu telefone celular.

Ainda segundo a denúncia, a vítima Emily conseguiu rastrear seu telefone celular e, após sincronizar o aparelho com uma conta pessoal de e-mail, conseguiu visualizar uma nova fotografia que continha na galeria, tirada pelo próprio denunciado.

Por conseguinte, relata que no dia 11/10/2018, o proprietário da motocicleta roubada, Sr. Valdir Bueno de Godoy, transitava pela avenida Dionísio Bentes quando avistou o seu veículo roubado em frente a uma oficina de motocicletas. De imediato, foi até o local onde constatou que o veículo estava na posse do acusado, que foi preso ao retornar e portava o celular subtraído da vítima Emily.

A polícia militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do acusado.”.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo 157,

§2º, II
, e §2º-A, I, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa alegou, inicialmente, de modo preliminar, violação ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, o qual versa sobre o reconhecimento de pessoas. Tal matéria se confunde diretamente com o mérito do recurso, de forma que examinarei a questão mais adiante.

Pois bem.

A defesa postula a absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência de provas e negativa de autoria, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados depoimentos testemunhais que descrevem como se deu o deslinde do flagrante do apelante (
ID – 13871085
), relatos devidamente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório
ID – 13871102
:

“Em audiência realizada no dia 27/03/2019, a testemunha
VALDIR BUENO DE GODOY
relatou que a motocicleta subtraída lhe pertencia e era utilizada para fazem entregas da hamburgueria que o depoente é dono. Recebeu a notícia do assalto através da vítima Tiago, que era seu funcionário responsável pela entrega dos lanches (delivery) e havia saído no veículo para buscar alface. A motocicleta é conhecida na cidade por suas características e por sua utilização na venda de lanches, já que se trata de uma Yamaha Fractor, com banco e peças trocadas. No dia seguinte, um conhecido seu entrou em contato, relatando que viu sua motocicleta em um campo, com a chave na ignição. O depoente mandou verificar, mas o veículo não foi encontrado. No mesmo dia, outra pessoa informou que havia visto sua motocicleta perto de um bar, mas novamente ela não foi encontrada. No outro dia, o depoente estava passando pela frente de uma oficina quando avistou sua motocicleta. Indagou os responsáveis pela oficina sobre quem teria deixado a motocicleta no local e informou o veículo lhe pertencia. O depoente ficou aguardando a chegado da pessoa que havia entregado a moto na oficina para troca de pneus e foi quando o acusado, presente na audiência, chegou com a chave do veículo na mão. No momento, o acusado afirmou que teria comprado a motocicleta. O depoente acionou a polícia que efetuou a prisão do acusado. Tiago informou ao depoente que reconheceu o acusado como o autor do roubo, mas não sabe como foi a abordagem, durante o assalto. Também segundo Tiago, o assalto foi praticado por três pessoas.

Na sequência, a testemunha
DIEGO DO NASCIMENTO RAFAEL
, policial militar, relatou que participou da condução do acusado para a delegacia. Segundo informações recebidas, o acusado estava trocando o pneu da motocicleta subtraída da vítima quando ela passou pela oficina e reconheceu o veículo, razão pela qual a polícia foi acionada. Durante a prisão, o acusado alegou que teria comprado a motocicleta, mas a vítima o reconheceu como um dos autores do roubo.

De igual modo, a testemunha
CLAUDIO HENRIQUE RODRIGUES DE JESUS
, policial militar relatou que foram acionados via central para atender uma ocorrência, uma vez que um cidadão havia reconhecido a sua motocicleta roubada em uma oficina. Chegando no local, o acusado já havia sido detido por populares e fizeram a sua condução para a delegacia. Por ocasião de sua prisão, o acusado confessou o roubo e declarou que um de seus comparsas era o indivíduo conhecido por Capetinha que seria o dono da arma utilizada no crime. A motocicleta pertencia ao dono de uma lanchonete e era utilizada para fazer entrega por um funcionário, que foi vítima do roubo.”

Ressalte-se a validade e higidez processual do relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, não obstante o esforço argumentativo da defesa e a tese de violação ao procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), vislumbro que restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas do recorrente pelas demais provas colhidas nos autos, sobretudo os depoimentos detalhados dos policiais militares e da vítima indireta da motocicleta subtraída, como visto acima, sendo, deste modo, incabível o deferimento do pleito absolutório, mormente por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Mantida, assim, a condenação de
FRANCELMIR COSTA FERREIRA
sem qualquer alteração.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

Subsidiariamente, a defesa pede a redução da pena-base, de modo que, passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Na primeira etapa
, examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele considerou os antecedentes e as circunstâncias do crime desfavoráveis, exasperando a pena-base ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Os
antecedentes
refletem a fundamentação exarada pelo magistrado sentenciante, consoante se pode atestar pela Certidão Judicial Criminal Positiva ID – 13871085.

Ao fundamentar o aresto judicial das circunstâncias do crime, o julgador
a quo
se valeu do concurso de agentes envolvidos na dinâmica criminosa, o que se revela perfeitamente válido como forma de se exasperar a pena-base, posto que tal circunstância não foi utilizada na terceira fase como causa de aumento, inexistindo
bis in idem
a ser sanado.

Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Em se verificando a manutenção das duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, os antecedentes e as circunstâncias do delito, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal inicial fixada
a quo
.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa
do cálculo da pena, nada se considerou.

Na derradeira fase
,
foi utilizada a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CPB), na fração legal de 2/3 (dois terços).

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final e concreta de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
lhe nego provimento.

Belém, 10/06/2024